Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL SEMOVENTE NA RODOVIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores, ora recorrentes.
2. Nos termos do previsto no art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
3. Cuida-se de recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente a indenizar os autores na quantia de R$ 23.123,63 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e sessenta e três centavos), decorrentes de danos causados no veículo da autora Lúcia de Fátima, em razão de acidente envolvendo semovente (vaca) em rodovia administrada pela recorrente. Nesta sede recursal, a recorrente pede, em preliminar, a suspensão do processo, com amparo no tema 1.122 da jurisprudência do STJ em que se discute a responsabilidade das concessionárias de rodovias em acidente causado por animal na pista. Quanto ao mérito, nega a ausência de nexo causal e de ato ilícito. Diz que houve culpa exclusiva de terceiro e que as condições climáticas, à época do acidente, impediam a remoção das árvores. Afirma que a presença de semoventes na pista, por si só, não caracteriza a insuficiência de fiscalização por parte da concessionária. Nega a comprovação dos danos materiais alegados pelos autores. Requer, o acolhimento da preliminar e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Os autores também recorrem pedindo a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais (ID 50019746).
4. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao admitir afetação da questão controvertida, para delimitar acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. Nesse sentido, precedente da 2a Turma dos Juizados Especiais[1]. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regramento do direito consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC, de maneira que, aplicam-se, inclusive, as regras que dizem respeito à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Destarte, a concessionária administradora de rodovia responde, objetivamente, por qualquer falha na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, sem exclusão dos casos de acidentes provocados pela presença de animais na pista. Nessa linha, precedentes do STJ: REsp 647710/RJ e AgRg no Ag 1067391/SP.
7. De mais a mais, eventual falha no dever de vigilância do proprietário do animal semovente não tem o condão de excluir a responsabilidade objetiva da recorrente, visto que cabe a ela (recorrente) fiscalizar e zelar pela segurança dos usuários que transitam na rodovia, sinalizando os locais em que há possibilidade de animais adentrarem na pista para que os motoristas redobrem a sua atenção e adotando outras medidas que visem a evitar o trânsito de animais na pista, principalmente, os animais de grande porte, como no caso do sinistro envolvendo os recorridos. Nesse sentido, precedente deste colegiado[2].
8. Desse modo, ante a comprovada existência do acidente (Pedido de ressarcimento - ID 50019555), comprovante do pagamento do pedágio (ID 50019558), bem como os danos ocasionados no veículo, descritos no orçamento (ID 50019553), ressai evidente a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos prejuízos suportados pela autora/recorrida.
9. O prejuízo material dos autores restou suficientemente comprovado, sendo realizado o conserto do veículo pelo menor orçamento apresentado, isso é, R$ 23.123,63 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e sessenta e três centavos), conforme ID 50019546. Não procede, portanto, a alegação da recorrente de que não houve comprovação do dano material.
10. No que diz respeito ao dano moral, requerido pelos autores, destaco o seguinte entendimento doutrinário: Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação por que passaram os autores lhes tenha causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. Irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba dos autores, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] (Acórdão 1431382, 07170238420218070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 947482, 20151410072518ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 406/415)

[1] (Acórdão 1431382, 07170238420218070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 947482, 20151410072518ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 406/415)